Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701564-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE BRITO ELOI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto pela exequente em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que revogou decisão anteriormente proferida nos autos do cumprimento de sentença 0761314-80.2023.8.07.0016, a fim de que conste do ato a referência à 10 (dez) salários mínimos, conforme decidido pelo Conselho Especial do e. TJDFT, que decidiu na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 (Acórdão 1696701, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023), bem como determino a intimação da parte exequente para se manifestar se pretende renunciar ao que supera a 10 salários mínimos, no prazo de 15 dias (ID 199647286 dos autos de origem). Afirma a agravante, quanto à tutela de urgência pretendida, que é necessária a imediata suspensão da decisão recorrida, para impedir a imposição de prejuízo financeiro à parte credora e para evitar o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos para a expedição de requisitórios. Quanto ao direito, alega que não houve coisa julgada na ADI 0706877-74.2022.8.07.0000; que tal decisão foi reformada pelo STF; que a referida lei foi declarada constitucional pelo STF, no RE 1414943 e no RE 1361600, e pelo STJ, no MS 71141; que a 7a Turma Cível do TJDFT afirmou em sede de agravo de instrumento que a Lei Distrital n. 3.624/2005 foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020; que o STJ assenta a aplicabilidade imediata do regramento mais benéfico aos administrados. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão que negou a expedição de RPV com teto de 20 salários, para que seja determinada a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020. Preparo em ID 61142585. É o relatório. Decido. Recurso próprio, tempestivo e custas e preparo recolhidos. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No presente caso, a agravante pretende a suspensão da decisão que revogou decisão anteriormente proferida no que se refere a renúncia do excedente a 20 (vinte) salários mínimos, e determinou a intimação da exequente para dizer se pretende renunciar ao que supera a 10 salários mínimos, no prazo de 15 dias. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que “são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor”. A referida Lei foi declarada inconstitucional por decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFF proferida na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por vício de iniciativa, “tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal”. No entanto, não obstante entendimento anteriormente adotado por esta relatora, no sentido da necessidade de observância desta decisão, cumpre consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1491414, “por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator”. Desta forma, não obstante a ausência de trânsito em julgado da decisão do STF, que, ao julgar recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, entendo presente a fumaça do bom direito. O perigo na demora, por sua vez, é evidente, considerando que a decisão determinou que a exequente se manifestasse se pretende renunciar ao que supera a 10 salários mínimos. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora